Tribunal: TJSP
Processo: 1032649-89.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a apelação. Mantida, assim, a sentença de procedência. Insurgência recursal da Fazenda Pública. Com razão. Incidente de assunção de competência prévio ao julgamento da apelação. Hipótese de imediata suspensão do feito. Acolhimento do recurso, com determinação.